Tribunal: STF
Processo: RE 79850
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-02-28
Data de publicação: 1975-02-28

Ementa:
PROMESSA DE VENDA DE IMÓVEL, EM INSTRUMENTO PARTICULAR NÃO INSCRITO,
COM EXPRESSA CLÁUSULA DE ARREPENDIMENTO. FACULDADE USADA PELO
VENDEDOR. INAPLICAÇÃO DO ART. 1.141 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDENCIA DOS
ARTS. 1.088 E 177 DO CITADO CÓDIGO. CADUCIDADE E PRESCRIÇÃO
DESPREZADAS. II. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.